Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-86.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – COBRANÇA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ATENDIMENTO INSATISFATÓRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão de indenização por danos morais em que a autora narrou que é idosa (83 anos) e que em 17/07/2019 estava sentindo bastante dificuldade para respirar, razão porque, por orientação de seu médico cardiologista, recorreu aos serviços médico-hospitalares do réu, ora recorrente, a fim de realizar exame de cintilografia. Contudo, quando se encontrava naquele hospital a médica, Dra. Patrícia R. Soares, identificou que a autora estava muito debilitada, e solicitou sua internação.
2. Afirmou que, por não dispor de plano de assistência à saúde, pagou ao requerido R$ 572,00 por consulta médica; R$ 200,00 por exame de raio X e R$ 1.400,00 pelo exame de cintilografia. Contudo, ao final do dia 17/07/2019 a autora, já internada, ainda não teria sido examinada pelo médico plantonista, tampouco realizado a cintilografia. Assim, sua filha e acompanhante reportou-se à administração do hospital para obter informações, ocasião em que lhe teria sido dito que seria necessária a realização de depósito prévio de R$ 30.000,00, a fim de garantir a assistência médico-hospitalar para sua mãe.
3. Após negociação, acertou-se o pagamento antecipado de apenas R$ 5.000,00 que foi efetivado ainda no dia 17/07/2019.
4. A autora afirma que, apesar deste pagamento, permaneceu internada naquele nosocômio até o dia 19/07/2019, entretanto, não conseguiu realizar um exame de endoscopia sob o argumento do hospital de que isso só seria possível com o depósito da quantia total de R$ 30.000,00. Disse ainda que sua filha teria recebido várias ligações de prepostos do réu, cobrando-lhe tal providência, como condição para a adequada prestação dos serviços pelo hospital.
5. De tal sorte, a autora afirmou que se viu internada em hospital para a realização de exames médicos, já tendo efetuado o pagamento antecipado de R$ 5.000,00, mas que não conseguiu fazê-los pela intransigência do réu em exigir a complementação daquele valor.
6. Assim, por conta da suposta ineficiência e da péssima qualidade do atendimento recebido que, nas suas palavras, agravaram a sua enfermidade, ajuizou esta ação em que pleiteia reparação por danos morais de R$ 20.000,00.
7. A contestação argumenta no primeiro momento que não houve cobrança de caução para o atendimento, contudo em outro trecho da defesa consta que o valor de R$ 5.000,00 foi pago porque a autora foi internada de forma particular (sem custeio de plano de assistência à saúde); que o exame pelo qual pagou R$ 1.4000,00 de fato não foi realizado porque cancelado por acordo entre hospital e paciente. Também negou que tenha condicionado a realização de eventuais exames, atendimentos ou medicamentos a pagamento prévio, e que a autora teria sido atendida em todas as suas necessidades médicas satisfatoriamente e que o total do preço por tais serviços durante a internação entre os dias 17 e 19 de julho de 2019 totalizaram R$ 2.948,47 (nota fiscal de ID Num. 16107174 - Pág. 1), que foi devidamente pago.
8. Merece parcial reparo a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de indenização não patrimonial de R$ 10.000,00, tão somente quanto ao valor fixado a título de reparação. Senão, vejamos.
9. Quanto à cobrança de caução para a prestação de serviços de assistência à saúde merece relevo a Resolução Normativa no 44/2003[1] da Agência Nacional de Saúde (ANS), que veda expressamente a cobrança de caução apenas nos casos de atendimentos de "prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Saúde". À evidência, in casu a autora não se valeu de plano de assistência à saúde e se utilizou dos serviços do réu pagando diretamente por eles (atendimento particular), como narrado na petição inicial e como comprovam as notas fiscais de ID Num. 16107174, o que, por conseguinte, afasta de pronto a aplicação daquela Resolução ao caso concreto.
10. Também atinente a este tema, cabe pontuar a edição da Lei no 12.653/2012 que acrescentou o art. 135-A ao Código Penal e tipificou o crime de condicionar atendimento médico-hospitalar emergencial à prestação de qualquer garantia.
11. Partindo de tais premissas, a conclusão a que se chega é a de que eventual conduta do hospital de cobrar caução no caso em comento não poderia ser tida por abusiva, tampouco ilegal, pois, como dito acima, inaplicável a Resolução Normativa no 44 da ANS e porque não configurado, em tese, o crime do art. 135-A do CP, uma vez que a internação da autora não se deu no regime de emergência.
12. O documento de ID Num. 16107175, subscrito pela médica cardiologista Patrícia R. Soares, denota apenas a urgência do caso clínico da paciente, e no nosso ordenamento jurídico inexiste dispositivo que considere ilegal a cobrança de caução para atendimentos urgentes.
13. Pois bem, afastada a hipótese de abusividade do hospital quanto à cobrança de caução, a embasar a pretensão de reparação por danos morais, uma vez que não incidente a Resolução Normativa no 44 da ANS e porque não tipificada a conduta do art. 135-A do CP, deve-se analisar se as demais condutas do estabelecimento na dispensa de atendimento médico foram aptas a ensejar o tipo de reparação pretendida, e a análise dos autos revela que a resposta para tal indagação é positiva.
13. É certo que a autora chegou ao hospital para a realização de um exame de cintilografia, tendo pago por ele R$ 1.400,00 (nota fiscal de ID Num. 16107174 - Pág. 3), além de outros valores a título de consulta médica e exame de raio X. Também é certo que houve o pagamento antecipado de R$ 5.000,00 (recibo de ID Num. 16107178 - Pág. 1) no dia de sua internação (17/07/2019).
14. O hospital argumentou que prestou toda a assistência devida e que a autora não foi privada da realização de exames, atendimento médico ou fornecimento de medicamentos por motivo de falta de pagamento antecipado. Contudo, não é essa a verdade que exsurge das provas juntadas.
15. A uma, o próprio hospital reconhece na contestação que houve o cancelamento de exame, argumentando que teria sido cancelado em acordo com a paciente, entretanto não prova tenha o cancelamento se dado verdadeiramente por esse motivo. A duas, consta do documento de ID Num. 16107559 - Pág. 17, denominado “Evolução da enfermagem” que em 19/07/2019 (2 dias após o início da internação) a paciente estava em jejum aguardando a realização de endoscopia, o que dependia da liberação do setor financeiro. Também consta do documento expressamente: “comunicado aos familiares da paciente sobre a necessidade de realizar o pagamento antes da realização do exame”.
16. É de se ver, portanto, que mesmo após o pagamento prévio de um valor total de R$ 7.172,00 (R$ 5.000,00 + R$ 1.400,00 + R$ 572,00 + R$ 200,00) no dia 17/07/2019 a paciente, idosa de 83 anos, com saúde debilitada permaneceu hospitalizada até 19/07/2019 esperando a liberação do setor financeiro do hospital para a realização de exame médico, o que contraria veementemente a tese defensiva no sentido de que o hospital prestou adequadamente seu serviços, sem se furtar de prestá-los por falta de pagamento antecipado.
17. Nesse cenário, reputo cabível a reparação pretendida, mas entendo que o valor de R$ 10.000,00 se mostra excessivo. Embora a situação vivida pela paciente, idosa de idade avançada e com saúde frágil, tenha se mostrado capaz de lhe ofender os atributos da personalidade, a autora não conseguiu demonstrar a alegação feita na inicial de que a conduta do réu agravou sua condição de saúde. Não há evidência desse agravamento nos autos, o que, por certo pesaria na fixação do valor da reparação.
18. À vista do acima exposto, mormente da angústia e sofrimento causados pela conduta desidiosa do réu à autora, reputo adequada a fixação do valor da indenização em R$ 4.000,00.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
20. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem em honorários advocatícios.
[1] Art. 1o Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.